Tribunal: STF
Processo: RE 185757
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 7.856/89. ELEVAÇÃO
DE ALÍQUOTA.
O Plenário do Supremo Tribunal já assentou que é
legítima a aplicação da nova alíquota da contribuição social,
elevada pelo artigo 2º, da Lei nº 7.856/89, de 8% para 10%, sobre o
lucro apurado no ano base de 1989 (RE 197.790, DJ 19.02.97)
Recurso Extraordinário conhecido e provido.